Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
3. Embora afirme que há “risco elevado de óbito precoce em decorrência da gravidade” da obesidade, o relatório médico que instrui o pedido não destaca a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada, nos termos preconizados pelo CFM, - seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravante ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento - o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4.Recurso conhecido e não provido.